Tribunal: TJDFT
Processo: 0746752-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. O agravante busca a reforma da decisão e o deferimento dos pedidos realizados na petição recursal, alegando a presença dos requisitos para a antecipação de tutela e a ilicitude dos descontos efetuados pelo banco recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante impugnou de maneira específica e direta os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha, de forma clara e específica, as razões que justificam o pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração da decisão recorrida, nos termos dos arts. 932, III, 1.010, II, e 1.021 do CPC.
4. No caso concreto, o agravante limita-se a alegações genéricas sobre a presença dos requisitos para a antecipação de tutela e a suposta ilicitude dos descontos realizados pelo banco recorrido, sem impugnar de forma específica os fundamentos adotados pelo juízo de origem.
5. A decisão impugnada destacou que o pedido de consignação de valores incontroversos era genérico e incompatível com a ausência de documentos essenciais, bem como que o requerente não demonstrou a abusividade das taxas de juros contratadas. A ausência de enfrentamento desses fundamentos caracteriza a desconexão entre o recurso e a decisão recorrida, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.
6. A jurisprudência consolidada entende que a mera manifestação de inconformismo, sem a devida correlação entre os fundamentos do recurso e os da decisão recorrida, impede o conhecimento do recurso por irregularidade formal.
7. A inobservância do princípio da dialeticidade inviabiliza a complementação posterior dos argumentos recursais, uma vez que a preclusão consumativa impede a inclusão de novos fundamentos após o prazo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. A mera repetição de alegações genéricas ou a manifestação de inconformismo sem o efetivo enfrentamento dos fundamentos da decisão impugnada caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do recurso.
3. A preclusão consumativa impede a complementação posterior de fundamentos recursais que deveriam ter sido apresentados dentro do prazo estabelecido para a interposição do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 932, III, 1.010, II, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958129, 0711982-23.2022.8.07.0003, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 02.02.2025; TJDFT, Acórdão 1750665, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJE 08.09.2023; TJDFT, Acórdão 1038488, Rel. Desa. Maria Ivatônia, DJE 18.08.2017.